Tribunal: CARF
Processo: 13884.904143/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.904143/2012-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.276 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ECOVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES VALE DO PARAIBA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência, a fim de que a Unidade de Origem apresente cópia das
DCTF e DIPJ, originais e retificadoras, do ano-calendário de 2007. Vencido o conselheiro Rafael
Zedral (relator) que lhe negava provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Relator

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.904143/2012-88
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do
Despacho Decisório em que foi apreciada Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) de nc 08461.96744.270710.1.3.04-4236, por intermédio
da qual o contribuinte pretende compensar débitos de sua
responsabilidade com crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior de tributo (IRPJ, código de arrecadação 0220), efetuado em
30/06/2008.
O Despacho Decisório homologou apenas em parte a compensação
declarada, pois foram localizados um ou mais pagamentos, mas
parcialmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte,
restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada, a Impugnante apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, que:
Mediante a apresentação da DCTF do 2o Semestre do ano de 2007, o
contribuinte declarou o valor devido de IRPJ referente ao 4o Trimestre
de 2007, informando, como forma de quitação de seu débito os DARFs
de pagamento, conforme relação anexada a este instrumento de
Manifestação.
O Despacho Decisório indeferiu parcialmente o valor utilizado pelo
contribuinte
no
Per/Dcomp
n°
08461.96744.270710.1.3.04-4236,
transmitido em 27/07/2010, por entender que parte deste crédito deve
suprir o não pagamento da multa do imposto pago em atraso.
Entretanto, o contribuinte agiu em tempo e de boa fé, declarando seu
débito em DCTF e, antes da ação do erário, quitou espontaneamente sua
obrigação, suprindo qualquer ônus porventura a ser alegado de ofício.
Dispõe o Art. 138 do Código Tributário Nacional:
Art 138 - A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único: Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
inicio de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionada com a infração.
Desta forma, o contribuinte entende que o pagamento espontâneo inibe
a ação fiscal de cobrança, pois afasta deste a obrigação das multas
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904143/2012-88

moratórias, pois sua responsabilidade é excluída pela Denúncia
Espontânea, conforme dispõe o Artigo 138 do Código Tributário
Nacional e, desta forma, manifesta-se contrário aos valores não
homologados no Despacho Decisório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 14-58.519 (e-fl. 52 ), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2008
ESPONTANEIDADE. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.

O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto
à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa,

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.

Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação
tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGÊNCIA DE DÉBITO.

A declaração de compensação constitui confissão de dívida e, sem
prova em contrário, instrumento hábil e suficiente para a exigência do
débito indevidamente compensado.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 64 e seguintes),
no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa os argumentos da sua manifestação de inconformidade, ou seja:
Transmitiu a DCOMP 08461.96744.270710.1.3.04-4236 utilizando como crédito
o valor de R$ 140.677,05, decorrente pagamento a maior de IRPJ do 4o trimestre de 2007;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904143/2012-88

Afirma que houve a declaração do débito de IRPJ do 4o trimestre de 2007 no
valor original de R$ 1.292.495,94 (e-fls. 131), conforme DCTF original transmitida em
07/04/2004 (e-fls. 129). Antes, portanto, do recolhimento aqui analisado (e-fls. 9).
Posteriormente, em 30/06/2008, verificou que o valor devido de IRPJ seria de R$
1.515.685,84, efetuando um recolhimento no recolhimento no valor total de 373.731,94:
Ocorre que, posteriormente à transmissão de referida DCTF, a Recorrente
percebeu que, por um lapso, apurou e declarou em DCTF-original o débito de
IRPJ a menor do que o efetivamente devido.
Por essa razão, em 30.06.2008, a Recorrente promoveu o recalculo dos
valores devidos, apurando diferença de crédito tributário, computando,
devidamente, os juros com base na Taxa SELIC, na forma prevista pelo artigo 13
da Lei 9.065/19951 cumulado com o artigo 84, inciso I, da Lei 8.981/19952,
chegando ao montante devido de R$ 1.515.685,84 (Um milhão quinhentos e
quinze mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) gerando
uma diferença a pagar no valor de R$ 223.189,90, devidamente recolhido via
DARF aos cofres públicos (Anexo 06).
Afirma que retificou a DCTF apenas em 22/07/2010, o que implicaria na fruição
do benefício da denuncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN.
Apresenta cópia de DCTF original ( e-fls. 129/132) e DCTF retificadora (e-fls.
136/140) e cópias do DARFs recolhido.
Ao final, requer o provimento do recurso voluntário com a consequente
homologação da compensação vinculada.
Em pedido alternativo, pede o retorno dos autos a unidade de origem da RFB para
realização de diligência, apresentando inclusive quesitos a serem respondidos pela autoridade
fiscal.
É o relatório do necessário.

1- juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesoum Nacional relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna;'' (Destacou-se)
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904143/2012-88

Voto vencido
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Inicialmente, é equivocada a firmação da recorrente (e-fls. 68) que “parte do
crédito integralmente reconhecido em favor da Recorrente no montante de R$ 54.114,63 para
abater o saldo residual da multa moratória não recolhida” (grifei).
Não houve reconhecimento integral do crédito informado DCOMP
08461.96744.270710.1.3.04-4236 (R$ 140.677,05) mas apenas R$ 96.039,07. E tal ocorreu
porque o DARF de R$ 373.731,94 foi alocado a um débito que somados principal multa e juros
soma R$277.692,87. E esta alocação do DARF ao débito ocorreu nos procedimentos de
validação da DCTF que apropriou as modalidades de quitação do débito declarado.
Os sistemas PER/DCOMP apenas extraíram uma informação já constante nos
bancos de dados da RFB, de que o DARF referido já havia sido utilizado para amortizar os
débitos.
Ademais, a recorrente não está reivindicando a totalidade do DARF de R$
R$373.731,94 porque sabe que parte dele deve pelo menos ser utilizado para amortizar débitos
de principal de juros. A recorrente questiona apenas a amortização da multa de mora.
Assim, o DARF de R$ 373.731,94 deveria obrigatoriamente ter sido
“parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte”. A não ser, é claro, que a
recorrente esteja inovando processualmente e afirmando que seu indébito agora é de R$
373.731,94, o que parece-nos não ser o caso.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904143/2012-88

O PER/DCOMP 08461.96744.270710.1.3.04-4236 foi transmitido declarando
como crédito o pagamento a maior no valor de R$ 140.677,05 originado de um recolhimento no
valor de R$ 373.731,94.
Como se pode verificar da leitura do despacho de e-fls. 9, não consta no texto do
despacho decisório combatido qualquer referência à incidência de multa de mora como o
fundamento para o reconhecimento parcial do crédito pretendido.
O Acórdão da DRJ afirma que a recorrente “declarou seu débito em DCTF e,
antes da ação do erário, mas após o vencimento, é que quitou sua obrigação. Assim, pela
aplicação direta da Súmula acima transcrita, não faz jus ao benefício da denúncia espontânea
prevista no art. 138 do CTN.
Na manifestação de inconformidade a recorrente não faz qualquer referência ao
fato de que o DARF recolhido foi anterior ou posterior à transmissão da DCTF que informa o
novo valor do débito de IRPJ (R$ 1.515.685,84), mas apenas que “declarou o valor devido de
IRPJ referente ao 4o trimestre de 2007, informando, como forma de quitação de seu débito, os
DARFS de pagamento, conforme relação anexada a este instrumento de Manifestação” (e-fls.
13).
Os julgadores da DRJ entenderam que a recorrente confessou o débito, inclusive
o valor do acréscimo de R$ 223.189,90, no valor total de R$ 1.515.685,84 em data anterior ao
recolhimento, o que impediria o usufruto do benefício da denuncia espontânea:
“No caso em apreço, diante dos elementos trazidos aos autos pela Impugnante
e segundo consta de forma expressa na Manifestação de Inconformidade, o
Contribuinte declarou seu débito em DCTF e, antes da ação do erário, mas
após o vencimento, é que quitou sua obrigação. Assim, pela aplicação direta
da Súmula acima transcrita, não faz jus ao benefício da denúncia espontânea
prevista no art. 138 do CTN.” (vide e-fls. 55)
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente agora alega que havia apurado o
débito de IRPJ pelo valor de R$1.292.495,94, mas que posteriormente verificou, após o
vencimento, que o montante devido seria R$ 1.515.685,84. A diferença de R$223.189,90 foi
recolhida em 30/06/2008 com um DARF que declara o valor principal de R$ 357.912,22 (e-fls.
20) que somados a juros de R$ 15.849,72 resulta em pagamento final de R$ 376.731,94.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904143/2012-88

No seu Recurso Voluntário, a recorrente, contrapondo-se ao Acórdão recorrido,
afirma que retificou a DCT somente em 22/07/2010, portanto, após o recolhimento efetuado em
30/06/2008:
Com efeito, tendo em vista que a Recorrente procedeu primeiramente à
quitação do débito mediante pagamento realizado via DARF em 30.06.2008 no
valor de R$ 373.731,94 e somente posteriormente formalizou sua confissão de
dívida mediante a entrega da DCTF-retificadora (22.07.2010), com exceção
dos juros moratórios que foram devidamente computados nenhum outro ônus
pecuniário poderia recair sobre o débito espontaneamente denunciado, uma
vez que a responsabilidade pelo ato infracional foi excluído, conforme
previsto pelo artigo 138 do Código Tributário Nacional.” (víde e-fls. 68)
Ocorre que pelos documentos juntados pela recorrente em sede de Recurso
Voluntário não consta demonstrado o desacerto do Acórdão da DRJ.
Vejamos:
A DCTF original juntada às e-fls. 129/132, foi transmitida em 07/04/2008. O
recibo de sua transmissão recebeu o número 13.21.03.57.61-63 (e-fls. 129):

A DCTF RETIFICADORA juntada nas e-fls. 136/140 foi transmitida em
22/07/2010 com o objetivo de retificar uma outra declaração DCTF não referenciada pela
recorrente e não juntada nos autos.
O campo “No do recibo de Entrega da DCTF a ser Retificada” consta o recibo
de outra DCTF (24.98.18.90-88) que é diferente do recibo da DCTF original (13.21.03.57.61-
63):
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904143/2012-88

Portanto, a recorrente não de desincumbiu o dever de provar a injustiça da decisão
da DRJ, não demonstrando que houve o recolhimento do DARF de e-fls. 20 em data anterior à
confissão do débito em DCTF retificadora. Como fico constatado acima, não houve a
transmissão de apenas duas DCTFs relativas ao caso, mas pelo menos três DCTFs: a original, a
retificadora de 22/07/2010 e a outra DCTF também retificadora de recibo 24.98.18.90-88.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O contribuinte requer diligência, com escopo obter provas em favor de suas
alegações. Não há necessidade de diligência, no caso em exame.
O julgador deve formar livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências, que entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis, porém, é
defeso utilizar-se do mencionado instrumento para produzir provas para quaisquer das partes.
Cabem as partes produzir as provas que sustentam as suas alegações, sendo ônus
exclusivo da recorrente a produção de prova a respeito do direito creditório que alega possuir.
No caso em exame, o contribuinte trouxe aos autos os elementos probatórios
correspondentes e que entendeu pertinentes na defesa do seu pleito, a fim de demonstrar a
liquidez e certeza do alegado direito creditório, cabendo a autoridade julgadora valorá-las
segundo seu juízo para o deslinde da questão em apreciação, não significando, com isso, porém,
que eventual discordância das razões sustentadas pela recorrente, configure-se perda de busca da
verdade material.
Portanto, rejeito o pedido de diligência.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904143/2012-88

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904143/2012-88

Voto vencedor
Em que pese o voto muito bem elaborado pelo Conselheiro Relator, entendo que o
presente processo não se encontra em condições de julgamento.
A nosso ver, o acórdão recorrido partiu de premissas jurídicas equivocadas para
fundamentar e manter o indeferimento ao direito creditório do contribuinte, todavia, ressalte-se
que, ainda que superado tal questão, é imprescindível a realização de diligência para apurar com
clareza a realidade dos fatos.
Explicamos.
Como muito bem descrito pelo sucinto relatório do caso, o contribuinte não teve o
seu crédito integralmente reconhecido em razão de uma divergência quanto ao valor da multa.
Conforme o despacho decisório, a compensação foi homologada apenas parcialmente, pois parte
do valor do DARF pago pelo Contribuinte (R$ 277.692,87 de R$ 373.731,94) foi utilizado para a
quitação de débito de IRPJ (cód. 0220) referente ao período de apuração 31/12/2007, restando
saldo insuficiente para a compensação do débito declarado pelo contribuinte na PER/DCOMP
sob análise.
O contribuinte explicou então que crédito foi tido como insuficiente porque parte
dele teria sido utilizado para a quitação da multa de mora decorrente do pagamento em atraso do
referido débito de IRPJ (cód. 0220 – PA 31/12/2007). Sucede que, muito embora o pagamento
tenha sido, de fato, realizado a destempo, apenas em 30/06/2008, quando o vencimento seria
31/01/2008, o débito posteriormente apurado teria sido declarado em DCTF depois da sua
extinção via procedimento de compensação, antes de qualquer ação fiscal, o que ensejaria
portanto a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Em outras palavras, para que fique bastante claro, o contribuinte teria apurado
para o período de 31/12/2007 um débito tributário, o qual foi devidamente quitado,
posteriormente, identificou que tal débito teria sido declarado em um valor menor que o devido,
razão pela qual transmitiu PER/DCOMP para quitar o saldo remanescente e somente depois
disso transmitiu DCTF retificadora para fazer constar o valor correto do débito do período.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904143/2012-88

A DRJ/RPO ao analisar as razões do contribuinte partiu da premissa de que o
instituto da denúncia espontânea seria inaplicável ao caso, posto se tratar de hipótese de tributo
sujeito a lançamento por homologação, como se vê mais uma vez abaixo (fls. 55 do e-processo):
É tema já pacificado em nosso Tribunais que, no caso dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, quando o débito foi
regularmente declarado pelo contribuinte, não é considerado espontâneo
para o fim de exclusão da responsabilidade pela infração, o pagamento
efetuado fora do prazo de vencimento, ainda que ocorra antes de
qualquer ação do Fisco. Vejamos:
SÚMULA no 360 - STJ
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos
tributos
sujeitos
a
lançamento
por
homologação
regularmente declarados, mas pagos a destempo.
No caso em apreço, diante dos elementos trazidos aos autos pela
Impugnante e segundo consta de forma expressa na Manifestação de
Inconformidade, o Contribuinte declarou seu débito em DCTF e, antes
da ação do erário, mas após o vencimento, é que quitou sua obrigação.
Assim, pela aplicação direta da Súmula acima transcrita, não faz jus ao
benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN. (os
grifos não constam do original)
Analisando-se o conteúdo e os fundamentos da súmula, contudo, é de absoluta
clareza a sua total inaplicabilidade ao presente caso. A sua redação é claro ao asseverar pela
inaplicabilidade da denuncia aos tributos sujeito a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo. Como se viu, não se trata o caso de tributo regularmente
declarado. Trata-se de tributo declarado a destempo, quer dizer, confessado tão somente em
DCTF retificadora.
O contribuinte, aliás, faz questão de ressaltar que primeiro tratou de providenciar
a extinção do débito para somente após transmitir nova DCTF confessado o débito tributário.
Por tal razão, entendo que os autos devem ser baixados em diligência para que a
Unidade de Origem anexe aos autos cópia da DCTF original e retificadora, bem como eventuais
DIPJ originais e retificadoras, referentes ao ano calendário de 2007, para que seja possível a
comprovação de que o tributo foi efetivamente adimplido antes da sua efetiva constituição, o que
tornaria inaplicável ao caso a mencionada Súmula 360 do STJ.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904143/2012-88

Depois de anexados os documentos mencionados aos autos, deve o contribuinte
ser intimado para se manifestar sobre eles, no prazo de 30 (trinta) dias, e, caso queira, apresentar
outros documentos complementares.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital